Tribunal: STF
Processo: ARE 1330865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS PRESTADAS NO ÂMBITO DO TRE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. FOLGAS COMPENSATÓRIAS NÃO REQUERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Trata-se de apelação interposta por LINDALCY BATISTA NEVES OLIVEIRA, às fls. 135/144, em face da sentença de fls. 127/130, a qual julgou improcedente o pedido da ação ordinária, ajuizada pela ora apelante, nos termos do art. 487, I, do NCPC, tendo em vista que 'não demonstrou a autora haver solicitado administrativamente o gozo das horas computadas em seu banco de horas, tampouco demonstrou ter havido qualquer negativa do TRE-MG nesse sentido.'.
    2. A previsão de horas extras no âmbito da justiça eleitoral tem por principal finalidade atender ao calendário de eleições, conforme dispõe a Portaria 297/2014 do TRE/MG que 'o serviço extraordinário é decorrente da estrita necessidade do serviço, tendo em vista a peremptoriedade, o curso ininterrupto dos prazos eleitorais e o excepcional volume de tarefas a serem executadas a tempo e modo visando à consecução dos objetivos institucionais'.
    3. Fora do período eleitoral, prevê o art. 10 da Resolução TSE nº 22.901/2008 que 'as horas trabalhadas excedentes à jornada mensal, homologadas pela chefia imediata, serão registradas para fins de compensação, devendo cada Tribunal baixar as instruções necessárias à aplicação deste artigo.'. A Portaria 297/2014 do TRE/MG, em seus artigos 35 e 36, seguiu a orientação do TSE, destacando que a ausência de disponibilidade orçamentária autoriza a conversão do pagamento das horas extraordinárias em créditos em banco de horas.
    4. Importante destacar que a prestação de serviços extraordinários no serviço público, assim como na iniciativa privada, possui caráter excepcional. Procura-se, assim, evitar cargas extenuantes de labor, capazes de comprometer a saúde do trabalhador. A servidora, possuindo horas computadas em seu banco de horas, entretanto, não requereu as folgas compensatórias devidas.
    5. Tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu em data posterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015 – 18/03/2016 e, considerando o desprovimento do presente recurso, incide, in casu , a majoração dos honorários advocatícios em 1%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.
    6. Conheço do recurso e o desprovejo."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 7º, inciso XVI; 39, §3º e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na origem, a autora ajuizou ação ordinária em face da União Federal, com o objetivo de receber o valor referente às horas extras laboradas no âmbito do TRE/MG, conforme declaração de fl. 41, tendo em vista que foi redistribuída para o Tribunal Regional da 2ª Região.
    Nesse sentido, juntou aos autos cópia do requerimento administrativo, protocolado em 01/10/2015 (data da redistribuição) no TRE/MG, pleiteando 'a conversão do banco de horas em pecúnia e o pagamento da totalidade do valor, haja vista a impossibilidade de compensação, em decorrência da redistribuição de seu cargo.'.
    Verifica-se que a prestação de serviço extraordinário na Justiça Eleitoral está disciplinada pela Resolução TSE 22.901/2008, nos seguintes termos:
    (...)
    No âmbito do TRE/MG, por sua vez, a Portaria 297/2014 dispõe acerca do serviço extraordinário:
    (...)
    Diante da regulamentação da matéria, o TRE/MG indeferiu o requerimento administrativo, haja vista que 'quando o serviço extraordinário excede o limite legal ou não há disponibilidade orçamentária para sua retribuição em pecúnia, as horas extraordinárias são anotadas como ‘compensação’, que se traduz em ‘folga’, cujo gozo, embora possa ser agendado pelo próprio servidor, também obedece alguns critérios administrativos de conveniência e oportunidade, principalmente em anos eleitorais.'.
    A previsão de horas extras no âmbito da justiça eleitoral tem por principal finalidade atender ao calendário de eleições, conforme dispõe a Portaria 297/2014 do TRE/MG que 'o serviço extraordinário é decorrente da estrita necessidade do serviço, tendo em vista a peremptoriedade, o curso ininterrupto dos prazos eleitorais e o excepcional volume de tarefas a serem executadas a tempo e modo visando à consecução dos objetivos institucionais'.
    Fora do período eleitoral, prevê o art. 10 da Resolução TSE nº 22.901/2008 que 'as horas trabalhadas excedentes à jornada mensal, homologadas pela chefia imediata, serão registradas para fins de compensação, devendo cada Tribunal baixar as instruções necessárias à aplicação deste artigo.'.
    A Portaria 297/2014 do TRE/MG, em seus artigos 35 e 36, seguiu a orientação do TSE, destacando que a ausência de disponibilidade orçamentária autoriza a conversão do pagamento das horas extraordinárias em créditos em banco de horas.
    Importante destacar que a prestação de serviços extraordinários no serviço público, assim como na iniciativa privada, possui caráter excepcional. Procura-se, assim, evitar cargas extenuantes de labor, capazes de comprometer a saúde do trabalhador. A servidora, possuindo horas computadas em seu banco de horas, entretanto, não requereu as folgas compensatórias devidas. Dessa forma, de forma escorreita decidiu a r. sentença: 
    'No caso em análise, não demonstrou a autora haver solicitado administrativamente o gozo das horas computadas em seu banco de horas, tampouco demonstrou ter havido qualquer negativa do TRE-MG nesse sentido.
    Destaca-se que ciente da redistribuição do seu cargo do TRE-MG para o TRF 2ª Região, era razoável supor que a autora adotaria qualquer providencia administrativa no sentido de fruição das horas extraordinárias realizadas, uma vez que estava ciente de não ser possível a conversão das mesmas em pecúnia. A ausência de demonstração de qualquer providencia nesse sentido por parte da demandante sugere ter a autora a intenção de obter, por via transversa, a conversão em pecúnia, conversão essa vedada por critérios legais ou administrativos.
    Ressalta-se que não houve pedido nos presentes autos de eventual fruição do banco de horas em sua atual lotação, limitando-se a autora a requerer a conversão em pecúnia das horas extras realizadas, o que, como visto, não possui previsão legal.'
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente